Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-43.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE BUFFET E DECORAÇÃO. COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO. ATRASO NO INÍCIO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de R$ 620,36, à título de abatimento proporcional do preço, bem como o valor de R$ 3.000,00, para reparação dos danos morais sofridos pela recorrida.
II. Em suas razões, alega que houve culpa exclusiva da consumidora, uma vez que esta escolheu por conta própria o local e a data para realização do evento e que, no dia dos fatos, choveu e faltou energia, o que impossibilitou o cumprimento dos serviços na forma em que foram contratados. Aduz que a recorrida não foi submetida a situação vexatória, sobretudo porque o recorrente prestou assistência durante o evento.
III. Por esses motivos, pede a improcedência dos pedidos autorais. Caso não seja este o entendimento, pugna pela redução dos valores fixados à título de reparação por danos morais. Pleiteia, ainda, a procedência de seu pedido contraposto, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 1.700,00, correspondentes aos convidados excedentes, além de multa contratual pelo atraso deste pagamento.
IV. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, pois não há elementos que atestem a capacidade econômica da parte beneficiária em arcar com as custas processuais. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 35778439).
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Conforme contrato juntado pelo recorrente, as partes firmaram em novembro de 2020 negócio jurídico para prestação de serviços de buffet completo, com 5 horas de duração, para 30 pessoas, com disponibilização de mesas e forros, além de duas colunas de balões preto e branco, pelo preço inicial de R$ 1.753,50 (ID 35778374).
VII. Consta da cláusula 2a da avença que “a contratada se compromete a realizar seus serviços de decoração até 1 hora antes do horário previsto para início do evento”. O evento teria início às 17h e o jantar seria servido às 20h.
VIII. As provas coligidas demonstram que a equipe do buffet somente chegou ao local após as 18h, sendo que os salgados foram servidos depois disso e o jantar somente foi disponibilizado às 22h. De igual modo, comprovou-se que a decoração do evento não estava pronta no horário e na forma estipulada no contrato.
IX. Diante desse quadro, não há dúvidas de que o serviço não foi prestado a contento, pois o local não estava decorado e os serviços não tiveram início e seguimento no horário ajustado, sendo que o recorrente não apresentou justificativa para tanto, nem mesmo relacionou as falhas constatadas às condições de tempo e ao fato de ter havido queda de energia elétrica na ocasião.
X. Não obstante, parte do serviço foi efetivamente prestado, de modo que se mostra razoável e justa a solução pelo abatimento proporcional do preço.
XI. O dano extrapatrimonial é evidente, porquanto a desídia do recorrente gerou desconforto e constrangimento à consumidora, que contratou os serviços do recorrente para celebração dos 60 anos de seu pai, frustrando a legítima expectativa que tinha de receber um serviço prestado de forma satisfatória.
XII. Assim, violada a dignidade e a integridade psíquica da consumidora, está configurado o dano moral. O valor arbitrado, R$ 3.000,00, se mostra consentâneo e proporcional às circunstâncias do caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação que ora se analisa.
XIII. Por fim, o pedido contraposto do réu de fato é improcedente, na medida em que, ao final de toda a relação jurídica, a autora já havia pago o montante de R$ 3.101,85, que é totalmente compatível ao quantitativo final de convidados, não havendo que se falar em condenar a consumidora a pagamento adicional.
XIV. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
XV. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.
XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.